Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002853-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ADOLFO DE OLIVEIRA - CPF: 061.316.109-24 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO DE OLIVEIRA - CPF: 061.316.109-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LUTZ PERES - CPF: 077.777.209-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEVAN RODRIGO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JADERSON WILLIAN DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FRANCISCO BRANDAO - CPF: 880.570.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES DA SILVA - CPF: 033.916.091-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR KARASIAKI - CPF: 020.698.401-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS E, POR CONSEGUINTE, EXTINGUIU A AÇÃO MANDAMENTAL SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 157, § 2º, I, II E V, C/C ART. 69,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA REVOGANDO A MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO PREJUDICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP E DO ART. 51, INCS. XV E XXII, DO RITJMT - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Proferida decisão revogando a prisão do paciente e consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, o presente
mandamus
perde o seu objeto, uma vez que nele se pretendida justamente a concessão de liberdade ao indivíduo, ensejando, pois, a sua prejudicialidade, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 659 do CPP e art. 51, inc. XV e XXII, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adolfo de Oliveira
, com apoio no art. 5º, XXXV, LIV, LXI e LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, em razão da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
.
(ID 158086161).

Aduz o impetrante, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada,
pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Alega o impetrante que na decisão proferida pelo Magistrado
não há indicação de gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, nem da periculosidade que ele representa parta a sociedade, tampouco demonstrou a necessidade e a adequação da medida imposta.

Sustenta que o beneficiário possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, além de não existir notícia que o mesmo se dedique a atividades criminosas.

Ressalta-se que trata-se de paciente
é possuidor de predicados pessoais favoráveis, sem antecedentes,
tem ocupação lícita, emprego e residência fixa, sendo arrimo de família, e que o suposto crime em tela não foi praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, inexistindo nos autos qualquer comprovação de que o mesmo seja perigoso para a sociedade.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
em virtude da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
determinando a imediata expedição de alvará de soltura, confirmando a decisão no julgamento do mérito. Subsidiariamente pede a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, (Id. 158086161). Juntou documentos (Id. 158086178 a 158186185, 158086166).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações a autoridade indigitada coatora (Id. 158602674). Informações juntadas (Id. 159933152).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 160620187).

“
Habeas corpus. Roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma. Decretação de prisão preventiva. Pretendida revogação. Improcedência. Paciente que se ausentou injustificadamente do distrito da culpa por 10 (dez) anos. Inúmeras tentativas de citação infrutíferas. Prisão preventiva decretada com escopo na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente que ostenta diversas ocorrências criminais, inclusive com executivo de pena em aberto. Evidenciado o risco de reiteração delituosa. Condições pessoais favoráveis que não elidem a prisão cautelar. Enunciado Criminal nº 43 do E. TJMT. Demonstrada a necessidade da segregação preventiva restam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Precedentes. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adolfo de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, em razão da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Em resumo relatou que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes tipificados nos art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Todavia, enquanto o presente
writ
já se encontrava incluído em pauta de julgamento, foi juntado aos autos decisão proferida pelo d. juízo singular, por meio da qual revogou a prisão preventiva do paciente, após foi expedido alvará de soltura.

Peço vênia para transcrever a decisão proferida pelo Magistrado,
in verbis
:

“...“Vistos, etc. Fundamentação de forma oral. Assim sendo, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ADOLFO DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal e fixo as seguintes condições:

a) Comparecimento bimestral no juízo em que reside para justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP;

b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, por mais de 15 dias, sem prévia autorização judicial, enquanto perdurar a investigação e instrução processual, nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP;

d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

e) Recolhimento em habitação no período noturno, das 21h até às 06h do dia seguinte, e nos dias de folga, incluindo sábados, domingos e feriados, salvo se estiver trabalhando e estudando, devendo esta situação ser informada ao Juízo;

f) Não praticar crimes.

Advirta o denunciado de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução processual, INCLUSIVE NOVA PRISÃO.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA para colocar o acusado ADOLFO DE OLIVEIRA em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Expeça-se carta precatória a fim de fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares.

De outro lado, homologo a desistência da oitiva da vítima Tainá Fontana Pozzer.

Por fim, dê-se vista às partes para manifestarem em relação às testemunhas não localizadas no prazo de 5 (cinco) dias.

Após voltem os autos a conclusão para designação da audiência em continuação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.
(Id. 163226154/163226156)

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o pedido de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Adolfo de Oliveira
, declarando a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Dê ciência à douta procuradoria Geral de Justiça.

Procedidas todas as comunicações e registros necessários, arquivem-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023